Tribunal: TJDFT
Processo: 0745807-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745807-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SOUZA DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O O exame dos autos de origem não evidencia que tenha havido novo envio dos autos à comarca declarada competente, mas, sim, que houve o lançamento de movimento processual necessário para regularizar a situação do processo, atualizando o seu andamento mais recente, para fins de controle do acervo de processos e acompanhamento estatístico. Com efeito, se a última decisão proferida na primeira instância foi a declinação de competência, e não tendo havido ainda o julgamento do presente recurso, o movimento processual "Remetidos os Autos (declaração de competência para órgão vinculado a Tribunal diferente) para RIO BRANCO/AC" reflete de forma fidedigna a situação atual do processo, pelo menos no que interessa à Secretaria do Juízo de origem. Dessa forma, por ora, é desnecessária qualquer intervenção deste Relator para esclarecimentos de fatos, cabendo ao próprio agravante diligenciar perante a Secretaria do Juízo de origem para maiores informações, se entender pertinente. Aguarde-se a resposta ao ofício expedido. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator